Tribunal: TJSP
Processo: 2097703-96.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Posse
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Ação rescisória com pedido liminar – Ajuizamento com fulcro no art. 966, inciso VII do CPC - Pretensão do autor de desconstituição de acórdão que manteve a sentença que julgou procedente a ação para reintegrar a ré na posse dos imóveis objeto da lide – Assistência judiciária gratuita – Benefício concedido – Impugnação apresentada pela ré desprovida de prova – Benefício mantido – Pedido de

Ementa:
Ação rescisória com pedido liminar – Ajuizamento com fulcro no art. 966, inciso VII do CPC - Pretensão do autor de desconstituição de acórdão que manteve a sentença que julgou procedente a ação para reintegrar a ré na posse dos imóveis objeto da lide – Assistência judiciária gratuita – Benefício concedido – Impugnação apresentada pela ré desprovida de prova – Benefício mantido – Pedido de rescisão fundamentado em prova nova – Artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil – Descabimento – Compreende-se como prova nova aquela que já existia quando da decisão rescindenda e era capaz por si só de assegurar julgamento favorável ao litigante – Requisitos não configurados - Ação rescisória que deve ser julgada improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no 2097703-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de Várzea Paulista, em que é autor JOSINO NERES
FILHO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
réu
PEME
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7o Grupo de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA,
FRANCISCO GIAQUINTO, CARLOS ABRÃO, NELSON JORGE JÚNIOR E
MELO COLOMBI.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2097703-96.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 45.529
AÇÃO RESCISÓRIA No 2097703-96.2020.8.26.0000
COMARCA DE VÁRZEA PAULISTA
AUTORA: JOSINO NERES FILHO
RÉ: PEME EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Ação rescisória com pedido liminar
Ajuizamento com
fulcro no art. 966, inciso VII do CPC - Pretensão do autor
de desconstituição de acórdão que manteve a sentença que
julgou procedente a ação para reintegrar a ré na posse dos
imóveis objeto da lide Assistência judiciária gratuita
Benefício concedido
Impugnação apresentada pela ré
desprovida de prova
Benefício mantido
Pedido de
rescisão fundamentado em prova nova Artigo 966, inciso
VII, do Código de Processo Civil
Descabimento

Compreende-se como prova nova aquela que já existia
quando da decisão rescindenda e era capaz por si só de
assegurar julgamento favorável ao litigante
Requisitos
não configurados - Ação rescisória que deve ser julgada
improcedente.
JOSINO NERES FILHO ajuizou a presente
ação
rescisória
em
face
de
PEME
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA., com fulcro no art. 966, inciso VII, do novo
Código de Processo Civil, visando rescindir o V. Acórdão proferido pela
13a Câmara de Direito Privado deste Tribunal (fls. 31/36), que negou
provimento ao recurso interposto contra a r. sentença proferida pelo D.
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Paulista, nos autos do
processo no 1000920-10.2015.8.26.0655 (fls. 22/30), que julgou
procedente a ação de reintegração de posse movida pela ré, para
reintegrá-la na posse dos imóveis objeto das matrículas 85.647, 85.648,
85.649, 85.650 e 85.651 do 2o Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Jundiaí.
Sustentou o autor, inicialmente, não ter
condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu
sustento e de sua família, requerendo, por isso, a concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita.
No mais, alegou manter a posse mansa,
ininterrupta e pacífica dos terrenos registrados sob as matrículas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2097703-96.2020.8.26.0000 -Voto no
3
85.647, 85.648, 85.649, 85.650 e 85.651 do 2o Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Jundiaí, mantendo-os cercados, limpos e com
diversas árvores frutíferas, plantação de verduras e legumes. Esclareceu
que ajuizou ação de usucapião em trâmite na 2a Vara da Comarca de
Várzea Paulista, onde também tramitou a ação rescindenda. Afirmou ter
solicitado em ambas as ações a realização de perícia técnicas nas áreas, a
serem realizadas por perito de confiança do juízo, com o intuito de
demonstrar sua posse, entretanto, o laudo pericial somente foi juntado
aos autos de usucapião em abril de 2020, ou seja, após o julgamento da
ação de reintegração de posse ocorrida em 17 de julho de 2018.
Ressaltou que o mencionado laudo confirmou suas alegações quanto a
posse mansa, pacífica e ininterrupta dos terrenos. Salientou que o MM.
Juiz a quo baseou sua decisão unicamente no depoimento das
testemunhas da ré, não levando em consideração o depoimento de sua
testemunha. Argumentou que a prova nova apresentada, obtida na ação
de usucapião, deixa evidente que a ré (autora na ação de reintegração
de posse), não provou os requisitos do artigo 561 do Código de
Processo Civil, sendo estes, fundamentais para assegurar os direitos nas
ações possessórias. Requereu a concessão da tutela de urgência, para
suspensão do cumprimento do julgado, bem como, sua manutenção na
posse do bem. Entendeu estar configurado, assim, o motivo ensejador da
presente ação rescisória, consoante previsto no art. 966, inciso VII do
novo Código de Processo Civil, em decorrência da obtenção do laudo
pericial somente depois da prolação da sentença, razão pela qual postula
sua procedência para rescindir o V. acórdão, proferindo-se outra decisão.
Atribuiu à causa o valor de R$ 124.899,86,
tendo sido a inicial instruída documentalmente.
O autor deixou de efetuar o depósito previsto
no artigo 968, inciso II do CPC, tendo em vista seu pedido de concessão
dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Juntou documentos para
instruir a inicial (fls. 13/74).
A pretensão do autor de antecipação dos efeitos
da tutela foi indeferida, sendo-lhe concedido, entretanto, os benefícios
da assistência judiciária gratuita, após análise da documentação de fls.
17/21 destes autos. (fls. 76/77).
Procedeu-se a citação da ré, tendo esta
apresentado contestação, apresentando, preliminarmente, impugnação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2097703-96.2020.8.26.0000 -Voto no
4
benefício da assistência judiciária gratuita concedido ao autor. No
mérito, aponta a impossibilidade jurídica do pedido, haja vista que a
“prova nova” trazida pelo autor, foi produzida posteriormente ao trânsito
em julgado da sentença rescindenda. Alega que nos autos do Processo
1000920-10.2015.8.26.0655, o autor (réu naqueles autos) não requereu a
prova pericial. Sustenta que a prova técnica utilizada como prova nova
destes autos não tem o condão de alterar a r. sentença rescindenda.
Ressalta que a posse foi comprovada por prova oral realizada na ação de
conhecimento. Destaca que foi obrigada a propor várias ações para se
defender de atos de invasão e suas áreas. Salienta que foram
apresentados laudos complementar e do assistente técnico que
comprovaram que não há certeza de ocupação por parte do autor, em
tempo suficiente à usucapião ou à proteção possessória, até porque
imagens de satélite comprovam que a área pertencente à ré não tinha
nenhuma ocupação até o ano de 2015. Assevera que a prova técnica não
comprova a questão da posse, por isso, a douta Magistrada responsável
pela ação de usucapião determinou a produção de prova oral. Colaciona
jurisprudência a respeito. Requer a improcedência da presente ação (fls.
84/89). Junta documentos (fls. 99/183).
A autora manifestou-se sobre a contestação,
insurgindo-se contra a impugnação à concessão da justiça gratuita. No
mérito, sustenta que o laudo pericial elaborado na ação de usucapião se
trata de prova nova que evidencia que a ré não provou os requisitos do
artigo 561 do Código de Processo Civil. Alega que a prova nova pode
comprovar a posse velha do autor. Afirma que a ré tem plena
consciência de que o autor cuidava das terras como se fossem suas por
décadas, sendo certo que da forma como lhe foram tiradas, o mesmo foi
demasiadamente prejudicado. Assevera que a perícia demonstra
claramente que o autor cuidou das áreas por mais de trinta (30) anos.
Destaca que não há laudo complementar nos autos da ação de usucapião,
mas sim resposta aos quesitos formulados pelas partes, que foi juntado
aos autos em data posterior ao ajuizamento da presente ação rescisória.
Argumenta que sempre cuidou das áreas em frente à sua residência, haja
vista estarem abandonadas desde o final da década de setenta. Aduz,
outrossim, que a ré juntou documentos com o intuito de tumultuar o
processo. Postula pela procedência da ação. (fls. 188/196).
É o relatório.
Inicialmente, cabe ressaltar que a impugnação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2097703-96.2020.8.26.0000 -Voto no
5
concessão do benefício da assistência judiciária apresentada pelo réu
deve ser rejeitada.
Consoante se infere do disposto no artigo 4o da
Lei no 1.060/50, para que a parte possa gozar dos benefícios da
assistência judiciária basta a simples afirmação de que não está em
condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado,
sem prejuízo próprio ou de sua família.
Tendo sido satisfeita, no caso, esta exigência
legal, é de se presumir a veracidade desta afirmativa feita pelo
demandante e esta presunção somente poderá ser elidida mediante prova
inconcussa a ser produzida pela parte adversa, se houver por bem
apresentar a competente impugnação, como previsto em referido
dispositivo legal.
Em face disso, tendo sido impugnada a
concessão da assistência judiciária ao impugnado, cabe ao impugnante o
ônus da prova capaz de desconstituir o direito postulado.
Ora, no caso vertente, é de se verificar que o
impugnante não logrou provar que o impugnado tem condições de arcar
com o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo de seu
próprio sustento, pois o simples fato de o impugnado ser proprietário de
um veículo de carga, não é capaz de comprovar que não faz jus a citado
benefício.
Cabia, então, ao impugnante indicar algum
dado concreto para alterar este quadro, demonstrando que o impugnado
aufere rendimentos que desqualificam sua condição de necessitado,
pressuposto para a concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita. Neste sentido, porém, nada apresentou.
Note-se, outrossim, que, nos termos do art. 5o,
inc. LXXIV, da Constituição Federal, a assistência judiciária gratuita
deve ser assegurada aos que comprovarem insuficiência de recursos,
valendo isto, igualmente, para o benefício da gratuidade processual. No
caso, não restou evidenciado, em face dos dados probatórios constantes
dos autos, que o apelante não possa fazer jus a este benefício.
Deve ser mantido, portanto, o benefício da
assistência judiciária concedido ao apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2097703-96.2020.8.26.0000 -Voto no
6
No mais, o presente feito comporta ser julgado
no estado em que se encontra, nos termos do art. 355, inc. I, do novo
Código de Processo Civil, uma vez que não há necessidade de serem
produzidas outras provas para sua instrução, tendo-se em vista as provas
documentais já constantes dos autos e as alegações das partes, consoante
se verificará adiante.
Cuida-se, na hipótese vertente, de ação
rescisória ajuizada com fulcro no art. 966, inciso VII, do Código de
Processo Civil, alegando o demandante que o acórdão rescindendo foi
proferido em desacordo com as provas constantes dos autos, violando os
dispositivos legais que aponta, na medida em que restou demonstrado na
demanda que o autor exerce a posse mansa, pacífica e ininterrupta dos
terrenos registrados sob as matrículas no 85.647, 85.648, 85.649, 85.650
e 85.651 do 2o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jundiaí,
por mais de trinta (30) anos, tendo, inclusive, cercado a área, limpado o
terreno, cultivado árvores frutíferas e rasteiras, plantado legumes e
verduras e construído galinheiros e barracões. Destaca que além da ação
declaratória visando a reintegração de posse dos imóveis elencados, foi
ajuizada pelo autor a ação de usucapião no 1000826-62.2015.8.26.0655,
tendo como objeto a mesma área. Ressalta que a ação declaratória foi
julgada sem a produção de perícia técnica, entretanto, na ação de
usucapião foi apresentado laudo pericial, concluindo que a ocupação dos
terrenos pelo autor teve início há mais de 25 anos. Aduz, outrossim, que
a “prova nova”, consubstanciada no laudo pericial elaborado na ação de
usucapião e as demais provas produzidas da ação rescindenda são
suficientes para reconhecer o direito do autor à posse dos imóveis supra
citados.
Ora, a este propósito, cumpre destacar,
primeiramente, que esta fundamentação invocada pelo autor afigura-se
insuficiente para ensejar o ajuizamento da ação rescisória, nos termos do
inciso VII do artigo 966 do CPC, uma vez que a “prova nova” a que se
refere o mencionado artigo é aquela já existente ao tempo do processo
em que proferida a decisão que se pretende rescindir, mas cuja
existência se ignorava ou que por algum motivo não foi possível o uso
pela parte.
Como consta de anotação feita por Marcus
Vinícius Rios Gonçalves ao artigo 966, inciso VII, “in verbis”:
As hipóteses de cabimento da ação rescisória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2097703-96.2020.8.26.0000 -Voto no
7
previstas no art. 966 são:
(...)
g) Depois do trânsito em julgado, se o autor
obtiver prova nova, cuja existência ignorava, ou de que não pôde fazer
uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável: prova
nova não é aquela que se formou após o trânsito em julgado, mas
aquela anterior, cuja existência era ignorada pelo autor da ação
rescisória, ou de que ele não pode fazer uso. Não pode ser considerada
como tal aquela que deixou de ser apresentada por desídia ou
negligência, cuja existência se conhecia, ou cuja obtenção era acessível.
Não cabe ação rescisória se a parte interessada deixou de apresentar a
prova por sua culpa.
É indispensável que a prova seja de tal ordem
que possa assegurar, por si só, um pronunciamento favorável.
O autor a que alude o inciso VII não é o da
ação em que a decisão rescindenda foi proferida, mas o autor da ação
rescisória, que pode ter ocupado o polo ativo ou passivo do processo
anterior.
Como acentua Barbosa Moreira, a lei refere-se
a 'prova', e não a 'fato novo'. Por isso, “o que se permite é que a parte
produza agora a prova documental, que não pudera ser produzir, de
fato alegado; não se lhe permite, contudo, alegar, mesmo por
desconhecimento”. (in Novo Curso de Direito Processual Civil, vol. 2,
Ed. Saraiva, 12a Ed., pág. 141).
No caso vertente, o laudo pericial que o autor
trouxe para instruir a presente rescisória foi elaborado em abril de 2020,
ou seja, após o trânsito em julgado do acórdão proferido na ação no
1000920-10.2015.8.26.0655. Sendo assim, não se insere na conotação
de “prova nova”.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal
não discrepa:
Ação rescisória de acórdão. Propositura
fundada na alegação de documento novo. Artigo 966 inciso VII do CPC.
Quadro descrito na petição inicial que a isso não corresponde. Como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2097703-96.2020.8.26.0000 -Voto no
8
prova nova se há de compreender aquela que já existia quando da
decisão rescindenda e era capaz por si só de assegurar julgamento
favorável ao litigante, mas cuja existência ele ignorava ou do qual não
pudera fazer uso. Situação não verificada porque ao tempo do acórdão
já havia se achava definitivamente julgada a ação cuja sentença os
autores classificam como prova nova. Extinção do processo decretada
pelo
indeferimento
da
petição
inicial.
(Ação
Rescisória
2247821-84.2020.8.26.0000; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão
Julgador: 18o Grupo de Câmaras de Direito Privado; Foro Regional II -
Santo Amaro - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2020; Data de
Registro: 28/11/2020).
AÇÃO RESCISÓRIA
Ação anulatória de
legado testamentário Procedência da demanda Decisão mantida em
Segunda Instância - Ação que busca rescindir o julgado com
fundamento no art. 966, incisos IV, VII e VIII, do Código de Processo
Civil/2015 - Documentos encartados que autorizam o julgamento
antecipado da lide Ofensa à coisa julgada Ocorre a coisa julgada
quando se reproduz ação idêntica a outra que já foi julgada por
sentença de mérito de que não caiba mais recurso, a envolver as
mesmas partes - Hipótese não verificada no caso Ademais, embora
demonstrado o relacionamento mantido entre a autora e falecido, fato é
que o de cujus não deixou o lar conjugal, o que demonstra sua vontade
em manter o casamento, afastada a possibilidade do reconhecimento da
união estável entre as partes - Documento novo - Apenas o documento
que já existisse à época da prolação da sentença, mas que fosse
desconhecido pela parte, ou dele não podia fazer uso (pela situação
fática ou jurídica na qual se encontrava), pode ser utilizado como
"documento novo" De outra parte, deve guardar relação com o fato já
alegado na ação que originou a coisa julgada e por si só ser capaz de
alterar a decisão proferida
Hipóteses não verificadas no presente
caso Precedente do Superior Tribunal de Justiça - Alegação de que o
julgado está fundado em erro de fato "Há erro de fato quando a
decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar
inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos
os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o
juiz deveria ter se pronunciado" (art. 966, §1o, CPC) Não ocorrência

AÇÃO
RESCISÓRIA
IMPROCEDENTE.
(Ação
Rescisória
0042237-25.2018.8.26.0000; Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador:
5o Grupo de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 27/11/2020; Data de Registro: 27/11/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2097703-96.2020.8.26.0000 -Voto no
9
grifo nosso).
AÇÃO
RESCISÓRIA.
Pretensão
à
desconstituição da decisão transitada em julgado que afastou a
alegação de nulidade da fiança por incapacidade civil do fiador, e
realização de novo julgamento, com fundamento no artigo 966, incisos
VII e VIII, do CPC. Impossibilidade. Inexistência de prova nova capaz
de garantir julgamento favorável ao autor. Inadmissível, ademais, a
utilização da via rescisória como sucedâneo de recurso. Prevalecimento
da coisa julgada. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. (Ação
Rescisória 2144772-61.2019.8.26.0000; Relator (a): Alfredo Attié;
Órgão Julgador: 14o Grupo de Câmaras da Seção de Direito Privado;
Foro de Itapetininga - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2020;
Data de Registro: 26/11/2020).
Ação rescisória. Acórdão que manteve a
sentença de improcedência prolatada em ação de indenização por
acidente de trânsito que vitimou a autora. Ajuizamento com base em
parecer técnico produzido após o trânsito em julgado do acórdão
rescindendo. Documento que não pode ser considerado "prova nova"
que, nos termos do artigo 966, VII, do Código de Processo Civil, é
aquela que já existia, porém a parte a ignorava ou dela não pode fazer
uso no momento adequado. Ação improcedente. (Ação Rescisória
2032620-07.2018.8.26.0000; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador:
16o Grupo de Câmaras de Direito Privado; Foro de Atibaia - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 11/04/2019; Data de Registro: 15/04/2019).
No mesmo sentido já decidiu o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
Os documentos invocados pela autora são
imprestáveis para justificar o diferimento do prazo para a propositura
da ação rescisória (CPC/2015, art. 975, §2o), pois dizem respeito a
laudo pericial produzido recentemente, relativo a documentos que foram
utilizados na causa originária, ou seja, não são provas novas para os
fins do inciso VII do art. 966 do CPC/2015. (AgInt na AR 6.058/SP,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, julgado em
13/12/2017, DJe 18/12/2017).
Cabe ressaltar, ainda, que o laudo pericial
elaborado na ação de usucapião, não é capaz, por si só de assegurar a
procedência da referida ação, não atendendo, o requisito necessário para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2097703-96.2020.8.26.0000 -Voto no
10
autorizar processamento da demanda. E conforme foi alegado e
demonstrado, com a defesa que apresentou no presente feito, houve
apresentação de laudo complementar ao laudo pericial invocado pelo
autor e apresentação de laudo técnico pelo seu assistente técnico,
negando a existência de posse longeva, mansa e pacífica pelo autor a
ensejar o acolhimento da ação de usucapião que ajuizou. Cuida-se,
portanto, de questão a ser ainda dirimida no julgamento de referida ação,
cabendo ao autor aguardar, portanto, a sua solução final para, se for o
caso, invoca-la em seu favor.
Note-se, mais ainda, que ação possessória
ajuizada pela ré foi proferido despacho saneador rejeitando a preliminar
de conexão com referida ação arguida pelo autor, sendo determinada a
realização da prova testemunhal, não tendo sido requerida a produção de
prova pericial pelo autor. E no acórdão rescindendo restou reconhecido
que a posse do ora demandante carece de “animus domini”, sendo
insuficiente, por isso, para determinar a proteção possessória em seu
favor e reconhecer a prescrição aquisitiva invocada.
É forçoso concluir, por tais razões, que a
presente ação encontra-se despida de fundamentação hábil para ensejar o
seu acolhimento, impondo-se, por isso, a sua improcedência, com
resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do atual Código de
Processo Civil. Caberá ao autor, em face disso, arcar com o pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da ré,
arbitrados, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais), observando-se
o benefício da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedido.
Thiago de Siqueira
Relator